Tribunal: TJSP
Processo: 9156275-19.2003.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROCURADOR DE AUTARQUIA – INDEVIDO DESCONTO E SUPRESSÃO DE VERBAS CORRESPONDENTES AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E AO REGIME DE ADVOCACIA PÚBLICA (RAP) – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS PELO V. ACÓRDÃO, EM DISSONÂNCIA COM AS TESES FIRMADAS EM SEDE DE REPERCUSSÃO

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROCURADOR DE AUTARQUIA – INDEVIDO DESCONTO E SUPRESSÃO DE VERBAS CORRESPONDENTES AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E AO REGIME DE ADVOCACIA PÚBLICA (RAP) – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS PELO V. ACÓRDÃO, EM DISSONÂNCIA COM AS TESES FIRMADAS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 810), PELO E. STF, E EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 905), PELO C. STJ – Entendimento do C. STJ e do E. STF nos julgamentos do Tema de Recursos Repetitivos no 905 e do Tema de Repercussão Geral no 810 do E. STF, que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora, implicando, no caso, a utilização do IPCA-E para fins de apuração da correção monetária no período, desde as datas dos indevidos descontos e supressões, em razão do caráter alimentar da dívida (restitutio in integrum), e a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) para o cálculo dos juros moratórios, contados a partir da citação (CC, art. 405) – V. Acórdão proferido em desconformidade com as teses fixadas pelo E. STF e pelo C. STJ – Alteração parcial do acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para realização do exame de admissibilidade do recurso interposto, nos termos do art. 1.041 do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133401
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9156275-19.2003.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DER - DEPTO
ESTRADAS RODAGEM EST S PAULO, é apelado GLORIA MAIA TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram parcialmente o
acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público,
para realização do exame de admissibilidade do recurso interposto, nos termos do art.
1.041 do CPC, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9156275-19.2003.8.26.0000 -Voto no 9.161 - lk
2
APELAÇÃO No 9156275-19.2003.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DER
APELADA: GLORIA MAIA TEIXEIRA
INTERESSADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO FESP
VOTO No 9.161
PROCESSUAL CIVIL JUÍZO DE RETRATAÇÃO AÇÃO
ORDINÁRIA PROCURADOR DE AUTARQUIA INDEVIDO
DESCONTO
E
SUPRESSÃO
DE
VERBAS
CORRESPONDENTES AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
E AO REGIME DE ADVOCACIA PÚBLICA (RAP)

CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
DE
MORA

APLICAÇÃO
DOS
PARÂMETROS
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS PELO V.
ACÓRDÃO, EM DISSONÂNCIA COM AS TESES FIRMADAS
EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 810), PELO
E. STF, E EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No
905), PELO C. STJ Entendimento do C. STJ e do E. STF nos
julgamentos do Tema de Recursos Repetitivos no 905 e do Tema
de Repercussão Geral no 810 do E. STF, que deve prevalecer
quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de
mora, implicando, no caso, a utilização do IPCA-E para fins de
apuração da correção monetária no período, desde as datas dos
indevidos descontos e supressões, em razão do caráter alimentar
da dívida (restitutio in integrum), e a remuneração oficial da
caderneta de poupança (TR) para o cálculo dos juros moratórios,
contados a partir da citação (CC, art. 405) V. Acórdão proferido
em desconformidade com as teses fixadas pelo E. STF e pelo C.
STJ Alteração parcial do acórdão, com remessa dos autos à
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para realização
do exame de admissibilidade do recurso interposto, nos termos do
art. 1.041 do CPC.
De início, consigne-se que esta Colenda Câmara, pelo V.
Acórdão de fls. 431/438(1), relatado pelo Des. SAMUEL JÚNIOR, deu parcialmente
provimento à apelação interposto pelo réu DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
(1) “PROCURADOR AUTÁRQUICO Supressão das parcelas da remuneração relativas à RAP (Regime de
Advocacia Pública) e à verba honorária
Decreto Estadual n" 41.227/96
Sentença procedente

Inconstitucionalidade formal da Lei Complementar Estadual n° 827/97 reconhecida pelo E. TJSP Violação
a direito adquirido e irredutibilidade dos vencimentos Manutenção da legislação anterior, que não foi
atingida pela ADIN 1.434-0 do E. STF Precedentes Honorários advocatícios reduzidos para 10% do valor
da condenação Recurso parcialmente provido”. (TJSP, Apelação Cível 9156275-19.2003.8.26.0000, Rel.
Des. SAMUEL JÚNIOR, 2a Câmara de Direito Público, julgado em 06.04.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9156275-19.2003.8.26.0000 -Voto no 9.161 - lk
3
RODAGEM DER (fls. 236/249), apenas para reduzir a verba honorária de 20% para
10% sobre o valor da condenação, tendo em vista a desproporcionalidade entre o
trabalho exigido no processo e a remuneração necessária, mantendo, no mais, os termos
da r. sentença (fls. 231/234), que julgou procedentes os pedidos formulados nesta ação
ordinária, nos seguintes termos: “a) condenar o DER a não mais descontar dos vencimentos da
Autora as verbas que lhe foram suprimidas desde outubro de 1996, a título de Honorários
Advocatícios e RAP Regime de Advocacia Pública, bem como as demais repercussões sobre
tais verbas; b) pagar verbas vencidas e vincendas, desde outubro de 1996, até final execução”,
tendo condenado o réu, ainda, ao pagamento de “custas, juros e correção monetária” (fl.
234).
Os embargos declaratórios opostos pelo apelante DER (fls.
441/444) alegando omissão do V. Aresto “com relação à alteração das regras de correção
monetária e juros de mora incidentes nas condenações judiciais impostas a Fazenda Pública,
determinada pelo art. 5o da Lei Federal 11.960, de 29 de junho de 2009 (resultante da conversão
da Medida Provisória 457/09), publicada no D.O.U. de 30.06.09 e vigente na data da publicação
(cf. artigo 9o do referido diploma legal), que deveria ter sido observado no julgamento do reexame
necessário” (fl. 442) , foram rejeitados, nos seguintes termos (fls. 448/451):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Procurador autárquico

Alegação de que acórdão seria omisso
Inocorrência
Lei
Federal no 11.960 de caráter instrumental material, que não pode
alcançar as ações propostas anteriormente à sua vigência Pré-
questionamento Embargos rejeitados.
Onde se lê: “Por outro lado, não era mesmo o caso de se
determinar a imediata aplicação da Lei Federal no 11.960/09,
porquanto não obstante se cuidar de norma adjetiva, seu efeitos
projetam-se sobre a esfera patrimonial das partes, revelando sua
natureza instrumental material, razão porque não pode alcançar as
ações em curso, ajuizadas anteriormente à sua vigência. [...]
Portanto, nada deve ser esclarecido ou modificado”. (TJSP,
Embargos de Declaração Cível 9156275-19.2003.8.26.0000, Rel.
Des. SAMUEL JÚNIOR, 2a Câmara de Direito Público, julgado
em 17.08.2010).
Sendo assim, houve a interposição de recurso especial pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9156275-19.2003.8.26.0000 -Voto no 9.161 - lk
4
apelante DER (fls. 454/463), com oferta de contrarrazões pela apelada (fls. 466/468).
O recurso interposto pelo DER (fls. 454/463) ficou
sobrestado nos termos da Resolução no 08, de 07.08.2008, “que regulamentou os
procedimentos para admissibilidade de recursos especiais repetitivos, previstos na Lei 11.672, de
08.05.2008, (...) até o pronunciamento definitivo pela Corte 'ad quem'”, pela r. decisão proferida
à fl. 470 (em 26.01.2010), e reiterada à fl. 471 (em 02.10.2012) e à fl. 474 (em
08.10.2018), pela Egrégia Presidência da Seção de Direito Público.
Levando-se em conta a tese firmada perante o Colendo
STJ, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, da relatoria do Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, em sede de Recurso Repetitivo (Tema no 905), o então Presidente da Seção
de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça houve por bem determinar o retorno
dos presentes autos para reanálise, nos termos do art. 1.040, II, do CPC (fls. 477/480).
É o relatório.
No que tange à correção monetária e aos juros moratórios
aplicáveis à condenação, objeto do recurso especial interposto pelo DER (fls. 454/463), a
r. sentença prolatada em 02.10.2002, pelo V. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital (fls. 231/234), anteriormente transcrita, limitou-se a estabelecer que
afora a condenação do DER a não mais descontar as verbas suprimidas (honorários
advocatícios e RAP), e ao pagamento das verbas vencidas e vincendas desde
outubro/1996, condenou-o ainda, ao pagamento dos “juros e correção monetária” (fl. 234).
Lado outro, o V. Acórdão proferido em 06.04.2010 (fls.
431/438), também foi silente (assim como a r. sentença de fls. 231/234) na definição dos
índices de correção monetária e de juros moratórios aplicáveis, e, não obstante a
oposição de embargos declaratórios pelo apelante DER (fls. 441/444), em que alegou a
suposta determinação de “correção monetária de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de
Justiça de São Paulo, desde quando devidas, e juros de mora de 6% ao ano, a partir da citação”
(fls. 441/442), pelo V. Aresto embargando e por isso pretendendo a análise de sua
fixação de acordo com os parâmetros do art. 5o da Lei no 11.960/2009, ditos aclaratórios
foram rejeitados (acórdão fls. 448/451), e, como já transcrito no relatório deste voto,
afastou a imediata aplicação da legislação pretendida.
O recurso especial interposto pelo DER (fls. 454/463)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9156275-19.2003.8.26.0000 -Voto no 9.161 - lk
5
pretende a fixação da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as
parcelas devidas, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, de acordo com a
redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009.
In casu, em se tratando de condenação ao pagamento de
verbas remuneratórias à autora, procuradora de autarquia, forçoso reconhecer a
aplicação do Tema de Repercussão Geral no 810 do Excelso STF, conforme o
entendimento deste Egrégio Tribunal(2), visto que a orientação firmada pelo Excelso STF
deve ser integral e imediatamente observada (CPC, art. 927, III), e tem eficácia imediata,
a teor do entendimento adotado perante o Excelso Pretório(3) e esta Colenda Câmara(4):
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA
COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO
DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o,
XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO
DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR
DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES
JURÍDICOTRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E
DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo
essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
(2) Vide: TJSP, Ap / RN no 0007270-49.2006.8.26.0072, rel. Des. ANTONIO CELSO FARIA, 8a Câmara de
Direito Público, julgado em 17.10.2018; e TJSP, Ap. no 1017056-13.2016.8.26.0602, rel. Des. PAULO
DIMAS MASCARETTI, 8a Câmara de Direito Público, julgado em 25.04.2018, entre outros.
(3) STF, AgR em RE no 612.375/DF, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 2a Turma, julgado em 21.08.2017; STF, AgR
em ARE no 930.647/PR, rel. Min. ROBERTO BARROSO, 1a Turma, julgado em 15.03.2016.
(4) TJSP, AI no 2151786-67.2017.8.26.0000, rel. Des. LUCIANA BRESCIANI, 2a Câmara de Direito
Público, julgado em 19.12.2017; TJSP, AI no 3001286-69.2017.8.26.0000, rel. Des. RENATO
DELBIANCO, 2a Câmara de Direito Público, julgado em 15.12.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9156275-19.2003.8.26.0000 -Voto no 9.161 - lk
6
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas
hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito
fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção
monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da
moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela
inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca,
só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em
bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente
e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G.
Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH,
R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo:
McGraw-Hill
do
Brasil,
2009,
p.
10;
BLANCHARD,
O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A
correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos
conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os
instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de
capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção
monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5.
Recurso extraordinário parcialmente provido” (STF, RE no
870.947/SE, rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão
Geral Tema no 810 Mérito, julgado em 20.09.2017).
Nesse julgamento, foram fixadas as seguintes teses
(g.n.):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9156275-19.2003.8.26.0000 -Voto no 9.161 - lk
7
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09”; e
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina”.
Posteriormente, melhor elucidando o alcance do V. Acórdão
do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, surgiu, então, o r. decisum tomado em sede
de Recurso Repetitivo Tema no 905, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR perante o
Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9156275-19.2003.8.26.0000 -Voto no 9.161 - lk
8
TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F
da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e
o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação
dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices
aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros
de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9156275-19.2003.8.26.0000 -Voto no 9.161 - lk
9
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos. As condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações
judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
de
natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009). 3.3
Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária
e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9156275-19.2003.8.26.0000 -Voto no 9.161 - lk
10
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida
de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) nem para
atualização monetária nem para compensação da mora , razão
pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6.
Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto
no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ” (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo
Tema no 905, julgado em 22.02.2018)(5).
Dessa forma, em se tratando de condenação ao pagamento
de valores indevidamente descontados e suprimidos dos vencimentos da autora,
Procuradora Autárquica, desde outubro/1996, o V. Acórdão de fls. 431/438, integrado
pelo V. Aresto de fls. 448/451, deve ser alterado, visto que aplicável o posicionamento
preconizado pelo Excelso STF (Tema no 810)(6), melhor esclarecido pelo Colendo
(5) Atualmente integrado pelo r. decisum que inadmitiu recurso extraordinário, conforme já adiantou a r.
determinação de fls. 477/480 ora atendida: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS
INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI
9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947/SE. TEMA 810/STF. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO
GERAL. SEGUIMENTO NEGADO” (STJ, RE nos EDcl no REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, decisão monocrática proferida em 24.10.2019) (g.n.).
(6) Insta observar que, perante o Excelso STF, em julgamento ocorrido em 03.10.2019, assentou-se que “o
Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão,
vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não
participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os
Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior” (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9156275-19.2003.8.26.0000 -Voto no 9.161 - lk
11
STJ(Tema no 905)(7) aplicável ao presente caso, visto que não houve expedição de
precatório , para que incidam sobre as diferenças de valor referentes aos honorários
advocatícios e ao RAP (regime de advocacia pública), a partir de quando indevidamente
descontados e suprimidos pelo DER, a correção monetária com base no IPCA-E, a partir
das datas em que as verbas deveriam haver sido pagas à apelada, em razão do caráter
alimentar da dívida (princípio da restitutio in integrum); e os juros de mora com base nos
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (TR),
nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, visto que o crédito em questão tem natureza não-tributária, diante da
expressa finalidade de uniformização dos critérios para a atualização monetária de
condenações judiciais da Fazenda Pública, a partir da citação, nos termos do art. 405 do
CC.
Ante o exposto, altera-se parcialmente o v. Acórdão de fls.
431/438, integrado às fls. 448/451 quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e
juros de mora a fim de adequá-lo ao entendimento firmado pelo Excelso STF no
julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810 do STF e pelo Colendo STJ no
julgamento do Tema de Recursos Repetitivos no 905, determinando-se a restituição
dos presentes autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para
realização do exame de admissibilidade do recurso especial interposto pelo
DEPARTAMENTO DE STRADAS DE RODAGEM DER (fls. 454/463), nos termos
do artigo 1.041 do CPC.
(7) Naquela oportunidade, entendeu o Colendo STJ que “a modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório” (STJ, REsp no
1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905
Mérito, julgado em 22.02.2018) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9156275-19.2003.8.26.0000 -Voto no 9.161 - lk
12
CARLOS VON ADAMEK
Relator